Tribunal: TCU
Processo: 043.349/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Dásio Lopes Simões ao Acórdão 841/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares prestação de contas do Hospital Federal de Andaraí/RJ (HFA), referente ao exercício de 2011, em desfavor do embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante; 9.3. restituir os autos à Secretaria de Recursos para exame de admissibilidade de recurso interposto contra o Acórdão 841/2022-TCU-Primeira Câmara , por João Marcelo Ramalho Alves (peça 137).